Tribunal: STF
Processo: ARE 1505862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - "INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO" - SERVIDORA DA EDUCAÇÃO - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS - PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS



    A definição acerca do enquadramento às hipóteses de aposentadoria com proventos integrais, prevista no art. 13, III, "a", da Lei Complementar n. 64/2002, necessita da verificação da natureza "grave, contagiosa ou incurável" da patologia.



    Concluindo a perícia judicial pela ausência do enquadramento da patologia entre aquelas hipóteses previstas no art. 8º, III, "a", da Lei Complementar 64/2002, inviável a concessão de aposentadoria com proventos integrais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1, inciso III, 40, § 1º, inciso I; 196 e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como relatado, limita-se a controvérsia à verificação do enquadramento da patologia suportada pela autora entre aquelas hipóteses que autorizam a concessão de aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 8º, III, "a", da Lei Complementar 64/2002, vigente à época:



    [...]



    No presente caso, determinada a realização de perícia em sede judicial, concluiu o “expert” que a parte autora é acometida por “transtorno de personalidade histriônico” e que é “totalmente incapacitada no presente momento”. Todavia, que “poderá, em caso de melhora do quadro, ser readaptada em outra função dentro da Administração Pública” (ordem 47).



    Solicitados esclarecimentos, o perito nomeado se manifestou em ordem 59, reiterando a conclusão por ele apresentada e afirmando expressamente discordar do diagnóstico apresentado nos atestados médicos juntados pela autora.



    Muito embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, não se vislumbra, no caso concreto, justificativa para delas discordar, nem mesmo aquelas apresentadas unilateralmente pela parte apelante.



    Não se descuida, ainda, tratar-se o perito de profissional de confiança do juízo, cujo trabalho foi elaborado de forma precisa, técnica e totalmente desvinculada dos interesses das partes, razão pela qual, nesse contexto específico em que ausente prova em sentido contrário, deve preponderar sobre os laudos apresentados pela parte recorrente.



    Ressalte-se que, regularmente oportunizado às partes que indicassem assistentes técnicos para a realização da perícia (decisão de ordem 36), a parte autora não adotou a referida prática, limitando-se a juntar aos autos atestados unilateralmente produzidos por ela.



    Portanto, ausente prova efetiva que desabone a conclusão pericial, a manutenção da conclusão relativa à patologia da parte autora há de prevalecer.



    E ante a conclusão da prova pericial produzida em juízo, notadamente a reversibilidade do quadro narrada, verifica-se que a doença que acomete a autora não se enquadra no rol do art. 8º, III, "a", da Lei Complementar 64/2002, vigente à época, como doença grave, contagiosa ou incurável.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente